Tribunal: STF
Processo: Rcl 41913
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ofício encaminhado pelo Ministro Gilmar Mendes, expedido nos autos da Ação Rescisória 2.951/DF, de sua relatoria, na qual a Universidade Federal de Goiás- UFG impugna a decisão de mérito proferida por mim nestes autos, envolvendo o pleito formulado por Marcelo Lavrinha Mendes contra ato administrativo daquela instituição de ensino superior, que teria desrespeitado a autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que, neste feito originário, o reclamante aduzia ter ingressado nos quadros públicos em 1º/12/2011, com provimento original na Universidade de Brasília - UnB, tendo sido redistribuído para a Universidade Federal de Goiás em 21/3/2012. Alegava que, quando do seu ingresso nos quadros da UnB, teve implantado em seus vencimentos rubrica de 26,05%, denominada URP, cujo pagamento estaria garantido por decisão cautelar proferida pelo STF nos autos do MS 28.819/DF, relatora Ministra Carmén Lúcia. Destarte, diante de ato administrativo, consubstanciado no Ofício 109/2018/DFP-UFG, que notificou formalmente o reclamante quanto a supressão da rubrica de 26,05% dos seus vencimentos, este requereu ao STF a cassação do referido ato, vez que supostamente violaria o comando contido em julgado da Excelsa Corte proferido nos autos do MS 28.819/DF. 



    O feito transitou em julgado em 3/2/2021, tendo em conta a não interposição de recurso em desfavor da decisão de procedência. Ocorre que, como claramente se verifica nestes autos, tal certificação derivou de error in procedendo, visto que a UFG jamais foi formalmente citada para contestar o pedido autoral. Conforme facilmente pode-se ver, existem apenas dois atos decisórios proferidos nestes autos: (i) o primeiro, datado de 1º/7/2020, requisitando informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015; (ii) o segundo já consiste na decisão monocrática rescindenda, que julga procedente o pedido autoral.



    Relembro que o art. 494, I, do CPC/2015 confere ao relator a possibilidade de corrigir inexatidões materiais que serviram de fundamento para o decisum. Nesse mesmo sentido, o disposto nos arts. 21, III, e art. 67, § 7º, do Regimento Interno do STF. Tal providência processual saneadora, inclusive, pode ser feita de ofício e a qualquer tempo, pois não preclui nem convalesce, prejudicando, ademais, eventual alegação de trânsito em julgado.



    Em face do exposto, na forma do art. 494, I, do CPC/2015 e o disposto nos arts. 21, III, e art. 67, § 7º, do Regimento Interno do STF, constatado, de plano, a ocorrência de erro material na certificação do trânsito em julgado nestes autos originais, torno sem efeito decisão monocrática de mérito proferida e determino a citação da Universidade Federal de Goiás- UFG, na forma do inciso III do art. 989 do CPC/2015, que terá o prazo de 15 dias para apresentar contestação.



    Comunique-se ao Ministro Gilmar Mendes, relator da AR 2951/DF, sobre o teor dessa decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator